Tribunal: TJSP
Processo: 2256411-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256411-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é impetrante
MAURO EVANDO GUIMARÃES e Paciente WESLEY KAOELE ESTEVAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256411-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15564
2
Habeas Corpus no 2256411-50.2020.8.26.0000
Comarca: Cordeirópolis
Impetrante: Mauro Evando Guimarães
Paciente: Wesley Kaoele Estevam
Voto no 15564
Habeas corpus. Paciente preso preventivamente por tráfico
de drogas. Réu primário, portador de bons antecedentes.
Pequena quantidade de maconha supostamente apreendida
em seu poder. 6 gramas. Liminar concedida e confirmada.
Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de WESLEY KAOELE ESTEVAM, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo de Direito da Vara Única do
Foro de Cordeirópolis.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática de tráfico de drogas e o flagrante foi convertido em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante que com o paciente apreenderam
apenas 6g (seis gramas) de maconha.
Aduz que a fundamentação para a decretação da prisão
preventiva é inidônea, sendo a prisão desproporcional para a situação em tela. Afirma
que a decisão se baseou de forma abstrata na garantia da ordem pública, na segurança
da instrução e aplicação da lei penal.
Informa que WESLEY é primário, portador de bons
antecedentes, tem residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256411-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15564
3
Argumenta, ainda, que o crime supostamente cometido o foi
sem violência ou grave ameaça.
Pleiteia a concessão da liberdade ao paciente, com aplicação
de medidas cautelares distintas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da
ordem para garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva, expedindo-se
imediato alvará de soltura (fls. 01/05).
O pedido liminar foi deferido às fls. 159/162.
Sobrevieram as informações às fls. 164/165 e a d.
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 169/171, opinando pela
concessão da ordem.
É o relatório.
Consta que no dia 23 de julho de 2020, às 16h, na Rua
Armando Bacochina, no 10, em Cordeirópolis, WESLEY KAOELE ESTEVAM foi
surpreendido por policiais trazendo consigo 06 (seis) porções de maconha.
Consta, ainda, que ele estava acompanhado por um
adolescente e empreendeu fuga quando foi abordado por agentes públicos.
No caso em tela, o paciente conta com 22 anos de idade, é
primário e portador de bons antecedentes, conforme fls. 42/44. O fato de responder a
outro processo não pode ser considerado aqui para prejudicar sua situação e mantê-lo
em cárcere.
O laudo de constatação colacionado às fls. 26 atestou que a
quantidade apreendida foi de 6g (seis gramas) de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256411-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15564
4
Assim, a quantidade de entorpecentes apreendida é pequena e
o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Outro fato a ser
considerado é que a droga encontrada supostamente em seu poder foi maconha, a
qual tem poder lesivo e viciante inferior a outras substâncias comercializadas de
forma ilícita, como, por exemplo, cocaína, crack e ecxtase.
Ademais, a Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) recomendou a revisão da prisão preventiva de pessoas que
cometeram delitos sem violência ou grave ameaça (artigo 4o, inciso I, “c”), como se
deu na situação ora em análise.
Por tais razões, cabível a revogação da prisão preventiva,
com aplicação de medidas cautelares distintas da prisão, nos termos do artigo 319, do
CPP, mais condizentes com a situação aqui analisada.
Deste modo, CONCEDO a presente ordem de habeas corpus
em favor WESLEY KAOELE ESTEVAM, confirmando-se a liminar concedida
anteriormente e determinando a aplicação das medidas cautelares distintas da prisão
do artigo 319, incisos I e IV, do CPP.
Reinaldo Cintra
Desembargador